Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-56.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701631-56.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO VICTOR DE SOUZA APELADO: ANASTACIO VICTORIO DE SOUZA, IVANILDA TIONILA DE SOUZA, EGILDO VICTOR DE SOUZA, CLAUDIO VITOR DE SOUZA, ELENILDO DE SOUZA, ELENIR SILVA DE SOUZA D E S P A C H O As razões de apelação abordam o mérito da matéria tratada na impugnação, qual seja, o direito de retenção. No entanto, quanto ao ponto a r. sentença hostilizada mencionou apenas que, em razão da preclusão, a impugnação não foi conhecida, e que da decisão que não a conheceu não foi interposto recurso. Assim, em razão da aparente preclusão quando ao conhecimento da impugnação e, por consequência, da matéria nela suscitada, manifestem-se as partes. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator